Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. RESSARCIMENTO SIMPLES. CRITÉRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. Via de regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor, quando há sua expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente, pois o empréstimo para desconto em folha de pagamento é relação jurídica autônoma e independente. A instituição bancária tem o dever de informar o consumidor sobre todas as características importantes do financiamento ofertado, à luz do que dispõe o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Nos contratos de cartão de crédito consignado, o desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão de crédito visa abater os encargos de financiamento, de modo que o valor principal da dívida, enquanto não quitado pelo consumidor, é mensalmente refinanciado, acrescido de juros e outros encargos, o que acarreta onerosidade excessiva e, por vezes, resulta em uma dívida impagável. Apesar de constar nos termos de adesão desse tipo de contratação a designação correta do contrato que está sendo disponibilizado, não há clareza nas informações quanto aos encargos incidentes e forma de pagamento, bem como não há esclarecimento adequado quanto à razão da oferta dessa modalidade de crédito, quando ao consumidor é viável obter empréstimo consignado tradicional, com taxas de juros mais atrativas. Evidenciado vício no consentimento que pode ser sanado, atrai-se a incidência do disposto no artigo 170, do Código Civil. Embora seja perceptível que o consumidor não pretendia ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, é certo que buscou a instituição financeira para contrair empréstimo e teve o benefício creditado em sua conta, não sendo adequado simplesmente tornar o contrato nulo e permitir que o consumidor adquira vantagem indevida da situação. Hipótese de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e conversão do valor recebido em empréstimo consignado, devendo a liquidação de sentença, no momento oportuno, observar que o valor creditado na conta do consumidor deve ser acrescido de juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira na data da contratação, a partir do crédito em conta corrente, sendo vedada a capitalização mensal de juros; do saldo apurado, deve ser abatido o valor pago mensalmente pelo consumidor, em razão do desconto em sua folha de pagamento. Eventual parcela impaga de juros, em cada encargo mensal, não incidirão novos juros, mas apenas correção monetária. Na hipótese de quitação integral do saldo devedor, eventual pagamento em excesso pelo consumidor deve ser restituído, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não implicam violação de personalidade a ensejar dano moral.